Tribunal: CARF
Processo: 11080.724760/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724760/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.868 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
ART SOM SONORIZACAO PARA AUTOMOVEIS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA No 2 CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, conforme Súmula CARF no 2.
SIMPLES NACIONAL. ART. 17, V, LC 123/06. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
CARACTERIZAÇÃO
DO
ATRASO
NO
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO.
Para fins do Art. 17, V da LC 123/06, o atraso no cumprimento da obrigação
tributária, no caso, o pagamento dos tributos fora do prazo estipulado pela
legislação tributária, caracteriza débito, o qual pode ter sua exigibilidade
suspensa caso incorra em alguma das situações previstas no art. 151 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 38-47 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/POA (fls. 27-32), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724760/2010-60
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724760/2010-60

impugnação (fls. 2-7 e docs. anexos), apresentada pela Contribuinte com o objetivo de refutar
Ato Declaratório Executivo (ADE - fls. 12).

I.
ADE, Impugnação e decisão da DRJ
2. Em 01/09/10 foi emitido em desfavor da Contribuinte Ato Declaratório
Executivo DRF/POA No 435742, por meio do qual a autoridade administrativa fez constar a
exclusão do Recorrente do Simples Nacional. O fundamento da exclusão foi a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa do referido Regime Especial. O enquadramento legal se
deu pelo art. 17, V da LC 123/06.
3. Inconformado com a lavratura do ADE, a Contribuinte protocolou, em
18/10/10, Impugnação, por meio da qual alegou, em suma, que não é devedora no Simples e que
deve haver algum equívoco do agente fiscal. Alega que tem feitos os pagamentos das parcelas
em atraso e que a autoridade fiscal não apontou qual seria a “conduta irregular realizada pelo
suposto infrator e não, apenas fazer menção ao artigo de lei que regulamenta a matéria.”. Afirma
ainda que o parcelamento previsto pela Lei 10.522/02 seria a “solução para a quitação do débito
ora apresentado.”. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.
4. A DRJ/POA, em sessão realizada na data de 19/12/12, julgou pela
IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
-
DÉBITOS
-
PARCELAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVAS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
O parcelamento especial previsto na Lei no 10.522/2002, alterada pela Lei
no 11.941/2009, não alcança os débitos relativos ao Simples Nacional.
A prova documental deve ser juntada por ocasião da impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, quando não
comprovada nenhuma das hipóteses de exceção previstas na legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

II. Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega, em síntese: a) não está inadimplente, pois tem realizado pagamentos das “competências
em atraso”; b) com base no contraditório e ampla defesa deve ser alterada a informação
cadastral, a qual atualmente consta empresa “ativa com parcelamento rescindido e ajuizamento a
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724760/2010-60

ser prosseguido”; c) de acordo com os princípios da legalidade, razoabilidade e isonomia “os
órgãos fiscais [...] poderiam manter o parcelamento em vigor.”; d) uma vez que o Simples
Nacional visa reduzir a burocracia e melhorar negócios para o peque empreendedor, a
Recorrente não estaria devendo; e) exclusão de micro e pequenas empresas da sistemática do
Simples Nacional viola o princípio da capacidade contributiva; f) apresenta certidões negativas,
mas “tem alguns meses em aberto com o SIMPLES NACIONAL.”; g) foi apresentado novo
pedido de parcelamento em 01/06/12; h) se excluída do Simples, “poderá fechar as portas”. Ao
final, pugna pela procedência do Recurso e sua consequente manutenção no Simples.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 35 – em 22/01/13), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 38 – em 20/02/13), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Do Mérito
9. De antemão é para se ressaltar que o presente caso não se enquadra na
situação prevista pela súmula CARF no 22, a qual dispõe que é nulo o ato declaratório de
exclusão do Simples Federal que se limite a consignar a existência de pendências perante a
Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não
esteja suspensa, uma vez que no ADE há a indicação dos débitos do Contribuinte.
10. Quanto à alegação de que a análise da legalidade, razoabilidade e igualdade
permitiria afastar a aplicação da LC 123/06, ou pelo menos parte dela, deve ser citada a Súmula
CARF no 2, a qual dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Tal enunciado encontra fundamento também no art. 26-A
do Dec. 70.235/72, que prevê que no âmbito do processo administrativo fiscal não cabe aos
órgãos de julgamento afastar aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, a
menos, obviamente, que o poder judiciário o tenha feito. No mesmo sentido, a autoridade fiscal
não pode promover ato em desacordo com a lei.
11. No mais, prevê o art. 17, V da LC 123/06 que o contribuinte que possuir
débitos com exigibilidade não suspensa não poderá recolher seus tributos na forma do Simples.
O Recorrente argumenta que tem tentado cumprir suas obrigações tributárias, mas alguns débitos
estariam em atraso. É para se constatar que a obrigação de pagar tributo, não cumprida no prazo
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724760/2010-60

estipulado pela legislação tributária, é o que caracteriza a situação prevista no art. 17, V da LC
123/06. Assim, por mais que a Recorrente tenha se dedicado a cumprir os pagamentos em atraso,
o que é louvável, a legislação não prevê que deve ser levado em conta tal critério para a análise
dos débitos, não deixando margem aos órgãos de julgamento que o façam, sob pena de
ilegalidade nestes atos. Assim, a Requerente se encontrava devedora à época da lavratura do
ADE.
12. Não se vislumbra, nem a Recorrente demonstrou, qual seria o possível dano
ou ilegalidade de seu registro no sistema constar como “ativa com parcelamento rescindido e
ajuizamento a ser prosseguido”. Por este motivo não deve ser o argumento acolhido.
13. O fato de apresentar certidões negativas de ano-calendário diverso do da sua
exclusão do Simples não tem o condão de ilidir condição existente à época da constatação dos
fatos e da lavratura do Ato Declaratório Executivo. O mesmo ocorre com o pedido de
parcelamento, o qual foi efetuado apenas em momento posterior (2012), sendo que até o
momento sequer foi informado se deferido ou não. Assim, tais argumentos não devem ser
acolhidos.

V. Conclusão
14. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO pelos fundamentos apresentados acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital